Tribunal: STF
Processo: Rcl 48808
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Limpeza Pública de Camaçari - LIMPEC contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADPF’s 114, 275, 387, 437, 485 e 552.



    Narra a reclamante que, nos autos do Processo nº 0001647-34.2015.5.05.0133, em fase de execução de sentença trabalhista, a autoridade reclamada determinou a satisfação do título judicial, sob pena de execução forçada, não observando o rito dos precatórios.



    Afirma que:



     
“a ora Reclamante foi constituída sob a forma de Empresa Pública para os fins de administrar e executar os serviço público essencial de natureza municipal, ou seja, de titularidade do Município, envolvendo o saneamento básico no Município de Camaçari, na recepção e no tratamento de resíduos sólidos na administração e operação do aterro sanitário da cidade” (e-Doc. 1, fl. 4).



    Aduz que



     
“a continuidade dos nefastos bloqueios judiciais, os quais, da forma que se encontram, tem o potencial de embaraçar o regular andamento dos serviços públicos ou até mesmo vir a suspender as atividades da LIMPEC, gerando um impacto ambiental e de natureza sanitária para toda a população de uma cidade de grande porte, um dos maiores municípios da Região Metropolitana de Salvador” (e-Doc. 1, fl. 11).



    Sustenta que “o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Camaçari/BA, ao levar a efeito a execução contra a LIMPEC pelo regime de direito privado, afrontou a autoridade da decisão vinculante proferida pelo C. STF”, especialmente na ADPF nº 387.



    Invoca, ainda, a aplicabilidade dos entendimentos vinculantes proferido nas ADPF’s nº 114, 275, 437 e 485, sob os seguintes fundamentos:



    “(1) da submissão ao regime de precatório das entidades da administração indireta, sob qualquer forma de constituição, que prestem serviços públicos essenciais, não atuem em regime de concorrência (não explorando atividade econômica em sentido estrito, em regime de mercado), não tenha finalidade lucrativa e, por fim, dependa exclusivamente de repasses de recursos públicos; e



    (2) independentemente do primeiro aspecto, da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público.



    O caso dos autos enquadra-se e nestas hipóteses – aderência estrita:



    (1) possuindo a LIMPEC, nada obstante sua forma de constituição (empresa pública), finalidade eminentemente pública (executa serviço público essencial de interesse de Estado) e natureza dependente, nos termos da LRF, em regime de exclusividade e não distribuindo lucros ou dividendos; e



    (2) tendo o Colegiado da Terceira Turma do TRT da 5 ª Região autorizado constantes e sucessivos bloqueios de valores da dotação orçamentária da empresa LIMPEC.” (e-Doc. 1, fl. 30).



    Requer seja deferido o pedido liminar para



     
“determinar imediatamente a suspensão dos efeitos das decisões impugnadas, vale dizer, as decisões judiciais que ordenaram o bloqueio de valores por meio de penhoras on line nas contas bancárias de titularidade da Reclamante, a fim de resguardar a dotação orçamentária da empresa LIMPEC e a sua própria existência” (e-Doc. 1, fl. 32).



    No mérito, pede a cassação da decisão reclamada.



    Em 17/8/21, deferi o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. 



    A autoridade reclamada prestou informações (e-Doc. 20).



    Devidamente citada, a parte beneficiária não apresentou contestação.



    É o relatório. Decido.



    Confirmo as razões que ensejaram o deferimento da medida liminar. 



    Na hipótese em tela, a autoridade reclamada negou provimento ao agravo de petição interposto pela reclamante, confirmando o afastamento do regime de precatórios em seu favor, conforme acórdão assim ementado:



    “EXECUÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. A LIMPEC não possui as prerrogativas da Fazenda Pública e assim a execução contra si não deve se processar por precatório. “



    Irresignada, a parte reclamante ajuizou a presente reclamatória, apontando-se como paradigmas de confrontos os acórdãos exarados nas ADPFs 387, 437, 114, 275 e 485, nas quais esta Corte reiterou o entendimento de que incide o regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas, desde que na condição de prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial, em observância aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e da harmonia entre os Poderes.



    Conforme assentado na decisão em que deferi o pedido liminar, registrei o meu entendimento pessoal no sentido de que não se devem admitir ações reclamatórias propostas por entidades prestadoras de serviço público em regime não concorrencial distintas daquela que foi objeto de análise no paradigma, em razão dos seguintes argumentos:



    i) Há a possibilidade do uso da ADPF (ação da competência originária do STF) para questionar entendimento que eventualmente esteja causando lesão a preceito fundamental, no âmbito da qual o STF poderá impor decisão com efeito vinculante erga omnes no sentido de



    “suspend[er] o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da argüição de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrentes da coisa julgada” (Lei nº 9.882/99, art. 5º, § 3º).



    Destaca-se, no ponto, a legitimidade estrita (art. 102, § 1º, da CF/88 e art. 2º, I, Lei nº 9.882/99) para provocar a competência originária do STF para análise da situação jurídica do reclamante e eventual descumprimento de preceito fundamental relacionado às execuções movidas contra a referida entidade.



    ii) A uniformização de decisões judiciais caso a caso com fundamento em tese sobre matéria constitucional é procedida na Suprema Corte em sede recursal, a qual se submete à sistemática da repercussão geral. 



    No ponto, entendo que o conhecimento da controvérsia em sede reclamatória (com aplicação da tese de transcendência dos motivos determinantes) constitui análise per saltum da temática pelo STF, esvaziando a própria sistemática da repercussão geral aplicada pela Corte no RE nº 599.628/DF (Re. p/ o ac. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 17/10/11), cuja tese restou assim firmada:



    “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República” (Tema 253 RG).



    Contudo, ressalvei meu entendimento pessoal, tendo em vista posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 41.307/RO (Ata de Julgamento publicada no DJe de 25/9/20) – ocasião em que fiquei vencido –, admitindo a reclamatória nessas circunstâncias.



    In casu, tem-se procedimento executório movido contra empresa pública criada com a finalidade de prestar serviço público de saneamento básico relacionados à limpeza urbana no âmbito do Município de Camaçari (Lei Municipal nº 78/78, alterada pelas Leis Municipais nºs 969/09 e 1.190/11 e pelo Decreto nº 4.814/09).



    Além disso, por se tratar de empresa pública que atua em regime não concorrencial, bem como por não possuir intuito lucrativo, compreendo que a autoridade reclamada, ao negar à LIMPEC o regime de pagamento próprio da Fazenda Pública, desrespeitou a autoridade desta Corte Suprema no que decidido nas arguições de descumprimento de preceito fundamental, cujas ementas destaco a seguir:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF nº 387, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/10/17).



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF nº 437, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 5/10/20).



    “Direito constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Atos Judiciais. Bloqueio de recursos de convênios firmados entre a União e o Estado do Piauí. Pagamento de débitos trabalhistas. 1. Arguição proposta pelo Governador do Piauí contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-22ª Região que determinaram o bloqueio de recursos de convênios firmados entre o Estado e a União (e/ou autarquias federais) para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Companhia de Desenvolvimento do Piauí – COMDEPI. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de 'ato do poder público' de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Os recursos vinculados à execução do objeto de convênios celebrados entre entes federados não podem ser utilizados para pagamento de despesas com pessoal. Ofensa à separação de poderes (art. 2º da CF/1988) e aos preceitos orçamentários previstos no art. 167, VI e X, da CF/1988. Nesse sentido: ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADPF 405-MC, Rel. Min. Rosa Weber. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido e fixar a seguinte tese: 'Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou penhorados por decisão judicial para pagamento de débitos trabalhistas de sociedade de economia mista, ainda que as verbas tenham sido repassadas à estatal, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF/1988 e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/1988)'” (ADPF nº 114, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/9/19).



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF nº 275, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/6/19).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de 'ato do poder público' de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: 'Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)'” (ADPF nº 485, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/2/21).



    Assim, concluo que em havendo procedimento executório movido contra empresa pública criada com o fim de prestar serviço público de saneamento básico relacionado à limpeza urbana, houve violação à autoridade da Suprema Corte ao recusar-lhe o regime de precatórios.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo TRT 5, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0001647-34.2015.5.05.0133, e determinar que outra seja proferida com observância ao que decidido por esta Corte no julgamento das ADPFs 387, 437, 114, 275 e 485.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente